Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734578-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE CARVALHO SZERVINSK IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por MARIA DE CARVALHO SZERVINSK contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, pleiteando a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo de obter imediatamente vaga fixa para tratamento de hemodiálise, sem necessidade de internação em unidade hospitalar. A impetrante alega padecer de patologia renal crônica, necessitando de sessões ininterruptas de hemodiálise. Quadro de saúde, este, agravado por outras doenças graves que também a acometem, como câncer de útero, além do fato de ser pessoa idosa. Informa que após sofrer crise intensa nos rins, foi internada no Hospital Regional de Sobradinho, onde permanece há mais de 3 (três) meses em razão de sua necessidade das sessões de hemodiálise ininterruptas, as quais estão sendo realizadas na modalidade de encaixe e de acordo com a disponibilidade de vaga da unidade de terapia de hemodiálise do nosocômio. Contudo, tal situação a coloca em risco de pegar uma infecção hospitalar pela permanência desnecessária em ambiente hospitalar. Narra que somente com a realização do tratamento adequado e necessário à salvaguarda da sua vida, em vaga fixa, poderá obter alta médica e ser retirada da situação de risco em que atualmente se encontra. Requer a concessão liminar para que a autoridade coatora promova o tratamento clínico/terapêutico do procedimento de hemodiálise, com a realização regular das sessões necessárias na rede pública ou que seja encaminhada para sessões de hemodiálise na rede privada e ou conveniada. Pugna, ao final, pela concessão da segurança. Não houve recolhimento de custas, devido ao pedido de gratuidade judiciária. É o relatório do necessário. Decido. Defiro a gratuidade judiciária ao impetrante. À luz da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Segundo consta do relatório médico (ID 40280712), a paciente conta com 67 (sessenta e sete) anos de idade, é “portadora de hipertensão arterial sistêmica, câncer de útero prévio, infecção urinária de repetição, estenose uretral após procedimento urológico e doença renal crônica dialítica. Encontra-se internada em leito de enfermaria aos cuidados da nefrologia no Hospital Regional de Sobradinho, em programa de hemodiálise, realizada sob vaga de encaixe de acordo com disponibilidade do setor, sem vaga fixa, dependente de vaga fixa para alta hospitalar, sob risco de infecção hospitalar durante internação prolongada. A doença renal crônica é progressiva, não reversível e o procedimento de hemodiálise é imprescindível para a vida da paciente”. Indubitável que a impetrante está inserida na lista de espera para o tratamento de hemodiálise em vaga fixa e regular, eis que internada em hospital da rede pública de saúde, sem sucesso até a presente. Assim, configurada a omissão estatal, caracterizada pela inércia de providenciar a vaga indicada, nos moldes adequados e condizentes com a condição atual de saúde da impetrante, a qual não pode ficar à mercê da incerteza do momento em que obterá a vaga fixa para a realização regular do tratamento, sem a necessidade de ser mantida sob internação, em vista do risco de infecção hospitalar a qual está sendo submetida. De acordo com a Portaria no 1.168/2004 do Ministério da Saúde, correto afirmar que o Estado, através da Secretaria de Saúde, deve atuar de forma articulada junto aos demais entes políticos, a fim de “ampliar cobertura no atendimento aos portadores de insuficiência renal crônica no Brasil, garantindo a universalidade, a eqüidade, a integralidade, o controle social e o acesso às diferentes modalidades de Terapia Renal Substitutiva (diálise peritoneal, hemodiálise e transplante)” (inciso V, do art. 2o). Vale lembrar que, na espécie, inexiste discricionariedade na atuação estatal, à medida em que a paciente corre risco de vida, enquanto o Poder Público nega-lhe o tratamento adequado. Tem-se que as condições de saúde da impetrante, mormente considerada a avançada idade, não toleram a espera à qual foi submetida como paciente, tendo em vista que, mesmo internada em unidade hospitalar pública, fica condicionada ao tratamento de hemodiálise na modalidade de encaixe; impondo-se, assim, a concessão da medida protetiva em caráter de urgência, sem prejuízo do reexame após a resposta e informações que competem à autoridade impetrada. Assim sendo, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o caso é de deferir o pedido de liminar em relação ao tratamento de hemodiálise. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando ao impetrado que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a vaga fixa para tratamento de hemodiálise ambulatorial em favor da impetrante na rede pública de saúde, em hospital credenciado ao SUS e ou em clínica particular especializada ainda que não conveniada. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Notifique-se a autoridade impetrada acerca do conteúdo da inicial, a fim de que preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Oportunamente, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/09). Confiro força de mandado à presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de outubro de 2022